Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-59.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000088-59.2013.8.11.0015
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGADO: R. W. DA SILVA OLIVEIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DL 911/69 – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL – DISTINGUISHING PERTINENTE – CASO DO ANO DE 2013 – ENTENDIMENTO FIRMADO E SEDIMENTADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JULGADO EM 2013 – QUASE DEZ ANOS DESDE ENTÃO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-59.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), R. W. DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 08.679.238/0001-05 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DL 911/69 – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL – DISTINGUISHING PERTINENTE – CASO DO ANO DE 2013 – ENTENDIMENTO FIRMADO E SEDIMENTADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JULGADO EM 2013 – QUASE DEZ ANOS DESDE ENTÃO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000088-59.2013.8.11.0015

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

R. W. DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargada mantendo incólume a sentença de improcedência recorrida, bem como majorando os honorários arbitrados.

Em suma, a parte embargante aponta alegada omissão consistente no fato de que não teria havido manifestação expressa acerca da vigência e aplicabilidade do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, pontuando
“o decidido do RESP 1.622.555 / MG se assemelha a presente caso, não havendo que se aplicar a teoria do adimplemento substancial”
.

Pede sejam acolhidos e providos
“os presentes Embargos Declaratórios, corrigindo-se, destarte, a omissão existente, a fim de que seja manifestado sobre a vigência e artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69; artigos 394 e 960 ambos do Código Civil e da orientação preconizada no julgamento do RESP n. 1.622.555 / MG, na melhor forma de direito”
.

Contrarrazões no Id. 173651187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DL 911/69 – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL –
DISTINGUISHING
PERTINENTE – CASO DO ANO DE 2013 – ENTENDIMENTO FIRMADO E SEDIMENTADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JULGADO EM 2013 – QUASE DEZ ANOS DESDE ENTÃO – PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2°, § 2° do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito, tendo decidido o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Distinção (
distinguishing
)

realizada pelo juízo
a quo
quanto à aplicabilidade do julgado qualificado do STJ. Conquanto, de fato, não se aplique mais a teoria do adimplemento substancial nos contratos de mútuo em alienação fiduciária regidos pelo DL 911/69, por força do julgado qualificado do STJ (2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017), foi realizada pertinente e adequada distinção de aplicabilidade da referida tese do caso em análise. Neste contexto, tem-se como correta a distinção, mormente levando-se em conta a circunstância de a situação fática ser do ano de 2013 e especialmente em razão do acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento número 6718/2013 (Ids. Num. 161506661 - Pág. 54/64), o qual, somado ao longo decurso de tempo desde então (quase dez anos), fez consolidar na vertente demanda o entendimento agora inaplicável, o que deve ser mantido em prestígio à segurança jurídica e contemplação à legítima expectativa gerada na parte beneficiária do entendimento, como corolário da boa-fé processual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, com o presente apelo o
BANCO BRADESCO S/A
visa reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, para o fim de: a) DETERMINAR a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para o fim de ordenar que a requerente proceda com a restituição ao requerido do veículo descrito na inicial, providência já cumprida, consoante noticiado nos autos no 3541-91.2015.811.0015, à fl. 6. b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou”
(SIC).

Para tanto, o apelante aduz em suas razões, em síntese: 1) que a mora está caracterizada, havendo necessidade de prosseguimento da busca e apreensão; 2) que se fazem presentes os requisitos para a busca e apreensão; e 3) que não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial no caso vertente, consoante entendimentos pacificados pelo STJ no RESP 1.622.555 / MG, no RESP 1.418.593 / MS. Pede seja deferido efeito suspensivo ao apelo interposto, pugnando, no mérito, “
pela anulação da r. sentença, posto que a mora encontra-se caracterizada pelo não pagamento do valor na forma pactuada, quando não, seja invertida a condenação em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade”
.

Pois bem.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida constante nos Ids. Num. 161506663 - Pág. 61/62:

“Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, ambos já qualificados nos autos, sob o pretexto de que as partes celebraram contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de veículo, mas o requerido tornou-se inadimplente, estando o débito em aberto no montante de R$ 34.532,96 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). Narrou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, liminarmente.

Foi deferida a tutela de urgência e cumprida a liminar postulada pela autora, procedendo-se à busca e apreensão (fl. 73).

O requerido peticionou aos autos (fls. 76/77) informando que realizou a quitação integral do contrato, nos autos em apenso de ação de consignação em pagamento no 6201-34.2010.811.0015, requerendo a restituição do veículo.

Decisão de fl. 78 determinou a restituição do veículo ao requerido. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, o qual foi improvido, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial do contrato (fls. 111/117).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas.

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Como forma de concretizar a aplicação dos princípios da equidade e da boa-fé objetiva [art. 113 e art. 422, ambos do Código Civil], da função social do contrato [art. 421 do Código Civil], da vedação/proibição ao abuso de direito e do enriquecimento sem causa e da priorização da conservação dos contratos — que preconiza que a extinção do negócio jurídico deve se concretizar em hipóteses excepcionais, quando o cumprimento da prestação despontar como providência impraticável [art. 395, parágrafo único, e art. 479, ambos do Código Civil] —, depreende-se que o adimplemento considerável/vultoso do valor do contrato, que produz mora de irrelevante importância (considerando-se a repercussão do não-cumprimento no equilíbrio sinalagmático do negócio jurídico), detém a capacidade de impedir a resolução do contrato, para efeito de priorizar a conservação do negócio jurídico e promover a recuperação e exercício do direito potestativo de crédito de maneira menos gravosa ao devedor, e, por via de arrastamento, caracteriza-se como obstáculo para a retomada do bem, objeto do contrato, por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Interpretação do conteúdo do enunciado n.o 361 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal.

Isso significa dizer, portanto, que a resolução do contrato e a viabilidade da ação de busca e apreensão, fruto do inadimplemento da obrigação, somente tem lugar quando a mora do contrato acarretar ao credor dano/prejuízo considerável, que detenha a capacidade de repercutir, de modo significativo, no equilíbrio econômico e sinalagmático do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual ‘[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos’. 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: ‘31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido’. O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp n.o 1.051.270/RS, 4.a Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 04/08/2011) — com destaques não inseridos no texto original.

Aliás,
neste particular, não desconhece esse juízo, que o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado a partir do ano de 2017, é no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 [STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599]. Todavia, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio da segurança jurídica e levando-se por linha de estima que, no presente caso, a situação fática é do ano de 2013, e já foi objeto de acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do agravo de instrumento julgado às fls. 111/117, faz-se necessária a análise e aplicação ao caso “sub judice”.

Com efeito, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do peticionado às fls. 76/77 e dos autos no 6201-34.2010.811.0015, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento, que visava a proceder à aquisição de veículo automotor, ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.154,61 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que o requerido, se enfocar o quadro sob o ponto de vista do quantitativo total da dívida,
realizou o depósito judicial de todas as parcelas do financiamento, as quais finalizaram em 12/12/2011, no valor originalmente contratado
.

Portanto,
diante deste cenário, levando-se por linha de estima que a liquidação da obrigação jurídica se concretizou de maneira substancial e vultosa e que a mora do contrato não deriva de quantia irrisória ou pouco relevante pendente de pagamento, conclui-se, por inferência racional, que subsiste espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial
.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Banco Bradesco S/A contra R.W da Silva Oliveira, para o fim de:

a) DETERMINAR a cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para o fim de ordenar que a requerente proceda com a restituição ao requerido do veículo descrito na inicial, providência já cumprida, consoante noticiado nos autos no 3541-91.2015.811.0015, à fl. 6.

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 24 de agosto de 2021.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.” (destaquei)

Como se vê, a sentença que concluiu pela improcedência da pretensão de busca e apreensão encontra-se exaustivamente fundamentada.

Neste contexto, não obstante os argumentos da parte apelante, não se desconhece o entendimento segundo o qual uma vez comprovada constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2°, § 2° do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito, tendo decidido o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Contudo, no presente caso, há relevante e regular distinção (
distinguishing
)

realizada pelo juízo
a quo
quanto à aplicabilidade do julgado qualificado do STJ de observância obrigatória.

A propósito, repiso os argumentos deduzidos pelo magistrado de primeira instância:

“(...)
neste particular, não desconhece esse juízo, que o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado a partir do ano de 2017, é no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 [STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017 (Info 599]. Todavia, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio da segurança jurídica e levando-se por linha de estima que, no presente caso, a situação fática é do ano de 2013, e já foi objeto de acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do agravo de instrumento julgado às fls. 111/117, faz-se necessária a análise e aplicação ao caso “sub judice”.

Com efeito, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do peticionado às fls. 76/77 e dos autos no 6201-34.2010.811.0015, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento, que visava a proceder à aquisição de veículo automotor, ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.154,61 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que o requerido, se enfocar o quadro sob o ponto de vista do quantitativo total da dívida, realizou o depósito judicial de todas as parcelas do financiamento, as quais finalizaram em 12/12/2011, no valor originalmente contratado.

Portanto,
diante deste cenário, levando-se por linha de estima que a liquidação da obrigação jurídica se concretizou de maneira substancial e vultosa e que a mora do contrato não deriva de quantia irrisória ou pouco relevante pendente de pagamento, conclui-se, por inferência racional, que subsiste espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial
.

(...)”

Portanto, conquanto, de fato, não se aplique mais a teoria do adimplemento substancial nos contratos de mútuo em alienação fiduciária regidos pelo DL 911/69, por força do julgado qualificado do STJ (2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017), foi realizada pertinente e adequada distinção de aplicabilidade da referida tese firmada do caso em análise.

Neste contexto, infiro correta a distinção, mormente levando-se em conta a circunstância de a situação fática ser do ano de 2013 e especialmente em razão do acolhimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento número 6718/2013 (Ids. Num. 161506661 - Pág. 54/64), o qual, somado ao longo decurso de tempo desde então (quase dez anos), fez consolidar no caso em análise o entendimento agora inaplicável, o que deve ser mantido em prestígio à segurança jurídica e contemplação à legítima expectativa gerada na parte beneficiária do entendimento, como corolário da boa-fé processual.

A propósito, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
A busca e apreensão, pretendida pelo agravado, mostra-se desarrazoada quando o financiamento resta quitado em quase sua totalidade, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da função social e da conservação dos contratos. No caso específico, restava apenas uma prestação a ser quitada.”
(TJ-MG - AC: 10089100016941001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE 55 DAS 60 PARCELAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMTNO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.- O cerne recursal está na aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que apelada deixou de pagar 5 das 60 sessenta parcelas contratadas. 2.- No tocante a aplicação da teoria do adimplemento substancial, tem-se que "Nos casos em que o negócio tiver sido quase todo cumprido, ou seja, que tenha ocorrido um inadimplemento mínimo, não caberá a sua extinção". Nessa esteira, a IV Jornada de Direito Civil: "Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, banalizando a aplicação do art. 475 (Enunciado n. 361)" 3.- No caso em análise, a alegação da aplicação da teoria do adimplemento substancial merece prosperar. Tendo em vista que foram pagas 55 de 60 parcelas, restando em aberto 5 prestações. Precedentes Jurisprudenciais e do STJ. 4- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-CE - APL: 00370420320158060071 CE 0037042-03.2015.8.06.0071, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017)

Assim, estando escorreita a distinção realizada, bem como considerando que está consubstanciado concretamente o adimplemento substancial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora/apelante de 10% para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Como se vê dos excertos acima destacados do acórdão, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023